Tribunal: CARF
Processo: 10469.724695/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.724695/2016-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.116 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2017
LEI
TRIBUTÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECLARAÇÃO.
JULGADOR ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA.
O julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
LEI.
PLENA
VIGÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
AFASTAMENTO. JULGADOR ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2017
SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITO PARA COM A
FAZENDA NACIONAL. CAUSA DE EXCLUSÃO
As microempresas ou a empresas de pequeno porte que possuam débito com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional, sendo tal fato motivo para exclusão, por comunicação ou de
ofício, do referido Regime.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
DÉBITO.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR À EXCLUSÃO. INEFICÁCIA
A regularização dos débitos não suspensos apontados no ato declaratório de
exclusão do Simples Nacional, após o prazo de 30 (trinta) dias da ciência do
referido ato, não tem o condão de tornar inválida a exclusão, subsistindo ao
contribuinte o direito de pleitear nova inclusão, pela via adequada, a partir do
primeiro dia do exercício seguinte ao da regularização, desde que presentes
todos os requisitos legais e afastadas outras hipóteses de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.724695/2016-41
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724695/2016-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 04-46.982,
de 18 de outubro de 2018, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campo Grande/MS, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 154/157).
O presente processo se originou de Ato Declaratório Executivo (fl. 140), por meio
do qual a Recorrente foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a
partir de 1o de janeiro de 2017, por incorrer na situação impeditiva prevista no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123, de 2006 (possuir “débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa”). Conforme constante do Anexo Único ao referido Ato (fl. 141), a exclusão
foi motivada por apenas um débito, no valor de R$ 5.847,98, correspondente à inscrição em
Dívida Ativa da União no 41516000208.
Cientificada do referido ato, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls. 70/84,
na qual sustenta que:
(i)
o débito que motivou a sua exclusão do Simples Nacional é objeto de
contestação
no
âmbito
do
processo
judicial
no
0000328-
10.2016.5.21.0017;
(ii)
a discussão judicial do débito em questão seria óbice automático a
quaisquer consequências negativas a ele relacionadas, a exemplo da
exclusão do Simples Nacional;
(iii)
seria inconstitucional a exclusão do Simples Nacional em decorrência de
débito para com as Fazendas Públicas, por violação a diversos princípios
constitucionais.
Na decisão de primeira instância, apontou-se que o débito que motivou a exclusão
da Recorrente do Simples Nacional se encontrava exigível, não havendo previsão legal para a
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724695/2016-41

suspensão de sua exigibilidade em razão da existência de processo judicial, como pretendido.
Registrou-se, ainda, a ausência de competência do julgador administrativa para a análise acerca
da inconstitucionalidade de dispositivos legais em pleno vigor. Foi mantida, portanto, a exclusão.
A decisão está dispensada de ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de
2017.
Após a ciência do Acórdão em questão, foi apresentado o Recurso Voluntário de
fls. 171/185, no qual a Recorrente, inicialmente, informa a adesão a parcelamento de débitos, de
modo que não persistiria a razão que motivou a sua exclusão do Simples Nacional. No mais,
repete as alegações trazidas na Impugnação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 26 de
outubro de 2018 (fl. 167), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 26 de novembro
daquele ano (fl. 171), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, posto que a data de ciência recaiu em uma sexta-feira, de
modo que o prazo recursal somente se iniciou no primeiro dia útil subsequente.
O Recurso é subscrito por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
à fl. 188.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DAS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
A Recorrente, como relatado, defende que exclusão do Simples Nacional em
razão de débitos seria inconstitucional, por violação a diversos princípios contidos na
Constituição Federal.
A referida alegação, contudo, não pode justificar o afastamento de norma legal
plenamente em vigor por parte do julgador administrativo.
Por um lado, falta ao CARF competência para se pronunciar acerca da
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme consagrado na Súmula CARF no 2:
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724695/2016-41

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De outra parte, conforme o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A.No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Por tal razão, deixo de me pronunciar a respeito das referidas alegações.
3 DO MÉRITO
A questão em discussão nos autos está relacionada aos arts. 17, inciso V, 29,
inciso I, e 30, inciso II, da Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
Da conjugação dos referidos dispositivos, observa-se que a pessoa jurídica que
possua débitos “com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa” está impedida de recolher os tributos segundo a sistemática do Simples
Nacional, de modo que a sua adesão à referida sistemática está vedada e, caso já seja optante,
deve, obrigatoriamente, comunicar a sua exclusão, sob pena de ser excluída de ofício pela
Administração Tributária, com os efeitos previsto no art. 31, inciso IV, da mesma Norma:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724695/2016-41

§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
No caso dos autos, o Ato Declaratório Executivo de fls. 85/86 aponta, em seu
Anexo Único, a existência de débito sob responsabilidade da Recorrente cuja exigibilidade não
estava suspensa. Por tal razão, foi promovida a sua exclusão de ofício, a partir de 1o de janeiro de
2017.
A inexistência dos referidos débitos naquele instante, ou a sua regularização
dentro do prazo de trinta dias previsto no art. 31, §2o, da Lei Complementar no 123, de 2006
(acima transcrito), jamais foram alegadas pela Recorrente.
A alegação de que o citado débito estaria em discussão em processo judicial não é
motivo suficiente, como bem decidido na decisão recorrida, para afastar a causa da exclusão. O
manejo de ação judicial não é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
conforme art. 151 do CTN. Seria necessário que a Recorrente houvesse obtido a concessão de
“medida liminar ou de tutela antecipada”, conforme inciso V daquele dispositivo legal.
De outra parte, a consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região
revela que o processo judicial ajuizado pela Recorrente já está arquivado com trânsito em
julgado de decisão que lhe foi desfavorável, conforme excerto do Despacho de ID. 5e97e87:
Da análise dos autos depreende-se que o acórdão de ID. 1aea4d4 negou provimento ao
recurso ordinário interposto por MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO - ME,
mantendo a sentença de ID. f70b652. Ressalte-se, ainda, que a parte autora foi
condenada em multa correspondente a 1% sobre o valor da causa, a ser revertida em
favor da UNIÃO FEDERAL.
Nenhuma discussão resta, portanto, judicialmente, acerca da existência do débito
que deu causa à exclusão do Simples Nacional.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta que realizou o parcelamento do
débito motivador da exclusão e apresenta a Certidão positiva de débito com efeitos de negativa
de fl. 231. Conforme extratos de fls. 229/230, o parcelamento em questão foi realizado em 21 de
maio de 2018.
Ora, o parcelamento ou a extinção dos referidos débitos, após o prazo de trinta
dias contados da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão, não torna esta
indevida, já que a causa existia à época de expedição do ADE e permaneceu existindo após o
prazo de regularização. Tão somente possibilitará que o contribuinte, caso não incida em
nenhuma outra vedação, realize a opção pelo Simples Nacional para os anos calendários
posteriores à regularização dos débitos.
III. CONCLUSÃO
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital